Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO. PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Tornada sem efeito a decisão que deu ensejo à interposição de embargos de declaração, estes devem ser julgados prejudicados.
2. Conforme vem decidindo esta egrégia Corte, embora os honorários de sucumbência ostentem natureza alimentar, existindo possibilidade de extinção da obrigação de seu pagamento na instância superior, bem como, revelando-se elevado o montante correspondente que o exequente pretende levantar antes do trânsito em julgado, há que ser prestada caução para essa finalidade, ante o risco de irreversibilidade.
3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não provido.